Tribunal: TJPA
Processo: 0012348-29.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012348-29.2016.8.14.0065

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., BRASIL VERDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA, VAITE JOSE DE LIMA, HELEN MARIA LIMA

APELADO: AMANDA SILVA DE OLIVEIRA, AILTON SOUSA OLIVEIRA, LAILTON SILVA OLIVEIRA, ANTONIO SAMPAIO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE LOCADORA E CONDUTOR. CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO DA LOCADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA) e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte da mãe e do irmão dos autores e esposa do coautor, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a absolvição criminal por ausência de provas afasta a responsabilidade civil; (ii) estabelecer a ocorrência de culpa concorrente das vítimas e seus efeitos; (iii) determinar a adequação dos valores fixados a título de danos morais; (iv) verificar a possibilidade de dedução do seguro DPVAT; (v) definir os critérios de fixação e limitação do pensionamento; (vi) estabelecer a extensão da responsabilidade da seguradora; e (vii) analisar interesse recursal e distribuição dos ônus sucumbenciais, bem como dos importes e indexações de juros e correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição na esfera penal por ausência de provas não afasta a responsabilidade civil, em razão da independência relativa das instâncias.

4.

O condutor do veículo atua em contramão, em violação ao art. 29 do CTB, configurando culpa e nexo causal suficientes para o dever de indenizar.

5.

A locadora responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por veículo locado, independentemente de culpa, conforme Súmula 492 do STF.

6.

As vítimas contribuem para o resultado morte ao trafegarem sem capacete, caracterizando culpa concorrente e impondo a redução proporcional das indenizações (moral, material e pensionamento), nos termos do art. 945 do Código Civil.

7.

A solidariedade entre condutor e locadora afasta a necessidade de individualização da responsabilidade no processo principal, devendo eventual regresso ser discutido em ação própria.

8.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, gravidade do dano, grau de culpa e condições das partes, sendo reduzido em razão da culpa concorrente.

9.

O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido das indenizações por danos materiais e morais, para evitar enriquecimento sem causa, conforme Súmula 246 do STJ.

10.

A dependência econômica dos filhos, em famílias de baixa renda, é presumida, sendo devido pensionamento até os 25 anos, enquanto ao cônjuge é devido até a expectativa de vida da vítima.

11.

Na ausência de comprovação de renda da vítima, o pensionamento deve ser fixado com base no salário mínimo, com redução proporcional decorrente da culpa concorrente.

12.

A responsabilidade da seguradora limita-se aos termos da apólice, conforme Súmula 537 do STJ.

13.

Não há sucumbência recíproca quando os pedidos são acolhidos em valor inferior ao pleiteado, conforme Súmula 326 do STJ.

14.

Inexiste interesse recursal da locadora para pleitear honorários em favor de corré, por ausência de legitimidade e utilidade, impondo o não conhecimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso da locadora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. Recurso da seguradora parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A absolvição criminal por ausência de provas não impede a responsabilização civil do agente. 2. A locadora de veículos responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo locatário. 3. A culpa concorrente da vítima impõe a redução proporcional das indenizações. 4. O seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização por danos materiais e morais. 5. A pensão por morte deve observar a presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda e os limites etários fixados pela jurisprudência. 6. A responsabilidade da seguradora limita-se ao capital segurado previsto na apólice. 7. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso na parte em que se pleiteia direito de terceiro. 8. A fixação de indenização inferior ao valor pleiteado não configura sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 927, 935, 944, 945, 259, 263 e 283; CTB, art. 29; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 188 e 492; STJ, Súmulas 54, 246, 326, 362, 537 e 568; STJ, AgInt no REsp 1897830/RS; REsp 1.354.332/SP; REsp 1.152.541/RS; AgInt no AREsp 2540639/MT; AREsp 3.092.134/MG.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0012348-29.2016.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA/PA

APELANTES:

BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)
E
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADOS:

ALEX CRISTIANO GOMES - OAB/PA 12.871-B E ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO - OAB/PE 18.558

APELADOS:

AMANDA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADO: OTAVIO MIRANDA CUNHA – OAB/PA 22.028

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de reparação por danos causados por acidente de trânsito
proposta por
AMANDA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS
em detrimento de
BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)
,
VAITE JOSE DE LIMA
e
HELEM MARIA LIMA
,
objetivando a recomposição material e moral decorrente de acidente de trânsito que vitimou a esposa e mãe e o irmão dos autores.

Sentença:
a partir do reconhecimento da ilegitimidade passiva de

HELEM MARIA LIMA
e da denunciação da seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
, condenando solidariamente os réus
(
VAITE JOSE DE LIMA
, BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA) e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.)
ao pagamento de indenização aos familiares das vítimas nos importes de:
a)
R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) a título de dano material pelas despesas com funeral e sepultamento,
b)
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de dano moral corrigidos e atualizados, de maneira proporcional à culpa concorrente que culminou no valor final de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e
c)
pagamento de pensão mensal a cada um dos autores, no importe de 2/3 do salário mínimo até a idade em que a materna completaria 72,2 anos de idade, corrigidos e atualizados.

A sucumbência, diante do decaimento mínimo pelos autores, foi estipulada com integralmente dos Réus, cujos honorários foram fixados em 10% (dez porcento) do valor da condenação.

Recurso:

de apelação cível
por
BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)
anunciando o desacerto da sentença proferida ao argumento de que
1.
a verba honorária deveria ser recalibrada, uma vez que houve o acolhimento da ilegitimidade passiva de
HELEM MARIA LIMA,
bem como houve reconhecimento da culpa concorrente e decaimento dos valores indenizatórios.
2.
Anuncia ainda que diante da culpa concorrente, o valor dos danos materiais também deveria ser recalibrado na proporcionalidade da participação no evento-morte.
3.
Por fim requer a regulação da culpa entre os corréus, com delimitação objetiva da responsabilidade indenizatória.

Por sua vez,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

também interpôs Apelação Cível, anunciando, preliminarmente a nulidade da sentença por vício
ultra petita
na fixação das indenizações sem escalonamento pela culpa concorrente. No mérito requereu a reforma da sentença diante
1.
Da ausência de culpa do condutor,
2.
Ausência de comprovação da dependência econômica dos filhos da vítima,
3.
Necessidade de recalibração da pensão tanto no aspecto temporal, na proporção fixada e da culpa concorrente.
4.
Necessidade de dedução do seguro DPVAT conforme súmula 246 do STJ.
5.
Necessidade de redução do dano moral
– caso mantido -.
6.
Necessidade de recalibração dos juros e correção monetária.
7.
Limitação da responsabilidade da seguradora ao capital segurado.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

31891529.

Autos conclusos em 28 de novembro de 2025.

É, no essencial, o relatório. Decido.

Incluído o feito na pauta da 19ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0012348-29.2016.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA/PA

APELANTES:

BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)
E
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADOS:

ALEX CRISTIANO GOMES - OAB/PA 12.871-B E ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO - OAB/PE 18.558

APELADOS:

AMANDA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADO: OTAVIO MIRANDA CUNHA – OAB/PA 22.028

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto ou desacerto de sentença que dá por parcialmente procedente a ação de reparação por acidente de trânsito.

São temas em debate:

a)

Eventual ausência de interesse da
BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)
na recalibração dos honorários sucumbenciais da ilegitimidade de
HELEM MARIA LIMA
;

b)

Ocorrência ou não de responsabilidade civil, a partir da sentença criminal absolutória do condutor por ausência de provas;

c)

Recalibração dos danos morais pela ocorrência de culpa concorrente;

d)

Regulação da dinâmica de responsabilidade entre os corréus;

e)

Necessidade de redução do dano moral – caso mantido – e eventual dedução do seguro DPVAT conforme súmula 246 do STJ;

f)

Ausência de comprovação da dependência econômica dos filhos da vítima, para concessão de pensão e, se caso mantida, sua recalibração tanto no aspecto temporal, na proporção fixada e da culpa concorrente.

g)

Limitação da responsabilidade da seguradora ao capital segurado.

h)

Necessidade de recalibração dos juros e correção monetária.

i)

Recalibração da verba honorária sucumbencial pelo decaimento dos pedidos autoriais diante do acolhimento da sucumbência recíproca;

Pois bem, vamos aos pontos.

1.

Da ausência de interesse recursal de
BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)
na recalibração dos honorários sucumbenciais da ilegitimidade de
HELEM MARIA LIMA
.

De fato, quem deveria requerer honorários de sucumbência pela extinção do feito em face de
HELEM MARIA LIMA
, a serem pagos pelos autores, ou até mesmo a recalibração recursal da dinâmica honorária fixada, seria a própria interessada. Inexistindo qualquer hostilização neste sentido, descabe à corré
BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)
pleitear o direito alheio em seu nome.

O interesse
recursal
"(...) repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)" (AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019).

Neste mesmo sentido, acompanha-se: STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022.

Por lhe faltar legitimidade recursal para requerer honorários de sucumbência por outra ré, hei por bem não conhecer do seu recurso quanto a este ponto.

2.

Ocorrência ou não de responsabilidade civil, a partir da sentença criminal absolutória do condutor por ausência de provas;

De fato, compreendo, assim como o togado
a quo
, que, no caso,
tanto
diante da responsabilidade objetiva da
BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)

que faz prescindir a prova de culpa no evento,
quanto
pela responsabilidade civil subjetiva de
VAITE JOSE DE LIMA
,
que há a necessidade de reparação civil. Esta, por ser locadora do veículo utilizado no acidente e esse por ter sido o causador do abalroamento, o que permite atrair a responsabilidade assecuratória de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Da análise da prova dos autos, o que de fato se observa é que, pelos sentidos da via e pela dinâmica do abalroamento (carro atingido no lado do carona), o Sr.
VAITE JOSE DE LIMA
estava, de fato, trafegando na contramão.

Na rodovia PA-279,
VAITE JOSE DE LIMA

condutor do veículo pálio trafegada vindo de Xinguara e indo para São Félix do Xingú enquanto que
Lailson e sua mãe Antônia
, trafegavam com sua moto no sentido oposto, vindo de São Félix do Xingú e indo para
Xinguara
.

Nessa dinâmica, ambos os condutores deveriam dirigir à direita da via. Assim é a disposição do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

(...)

Contudo, como se percebe do local onde o carro foi atingido (lado do carona) e das marcas deixadas no asfalto, enquanto Lailson e sua mãe Antônia estavam de moto à direita da via (indo em direção à Xinguara), o Sr.
VAITE JOSE DE LIMA,
não estava com seu carro à direita da via, mas sim à esquerda, ou seja,
na contramão do fluxo.

Desta forma, é cristalina a conduta de
VAITE JOSE DE LIMA
como causa do acidente. Contudo, como se verá mais adiante, a morte de Lailson e sua mãe Antônia, teve a participação destes, sem, contudo, ilidir a responsabilidade principal do condutor do veículo pálio.

Deve-se anotar que não procede a alegação de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(seguradora de
VAITE JOSE DE LIMA)
de que pelo fato de seu cliente ter sido absolvido na esfera criminal, não teria como ser responsabilizado na esfera cível, o que obstava qualquer condenação da seguradora também.

Isso porque, em consulta a sentença do processo criminal ID. 31891507, a absolvição de
VAITE JOSE DE LIMA
se deu por ausência de provas e não por ausência de autoria ou a inexistência do fato. Tal absolvição, não produz, com isso, efeitos na esfera cível:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . ART. 935 DO CC. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS. SENTENÇA PENAL . NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À CULPA DO MOTORISTA . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal que não ilide a autoria ou a existência do fato. Precedentes. Súmula 568 do STJ . 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1897830 RS 2020/0252267-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

Como se sabe, a responsabilidade civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade. Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico. (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta
– adjetivada pela culpa ou dolo no caso da responsabilidade subjetiva -
, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar no âmbito da responsabilidade civil. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Na hipótese dos autos, fica claro que

VAITE JOSE DE LIMA
,
estava na contramão, não ilidindo qualquer fato extraordinário para assumir esta posição, o que, por conseguinte, atrai sua responsabilidade ainda que por imperícia na condução do veículo, para não dizer dolo na causa do acidente.

A responsabilidade do condutor, aferida subjetivamente, difere daquela responsabilidade da Locadora, conforme predicado da
Súmula 492 – STF:

A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

Responsabilidade da Locadora, que se dá de forma objetiva, ou seja, independe de prova de culpa ou dolo da
BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)
em causar o sinistro, diante do risco da atividade empresarial. Neste sentido:

“(...) 3. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. (...) (STJ - REsp: 1354332 SP 2011/0154646-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2016)

Compreensão mantida e reafirmada em:

(AgInt no REsp n. 1.748.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

Assim, tanto
VAITE JOSE DE LIMA
– condutor do veículo – quanto

BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)

devem ser responsabilizados civil e solidariamente pelo acidente.

3.

Recalibração dos danos morais pela ocorrência de culpa concorrente;

De fato, o
acidente
ocorreu por responsabilidade única de
VAITE JOSE DE LIMA
– condutor do veículo – que por consequência também se estende a
BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)
por ter sido a locadora do veículo envolvido.

Contudo, o
evento morte,
de
Lailson Sousa Silva Oliveira e Antônia Souza Silva Oliveira
, não pode ser atribuído unicamente a
VAITE JOSE DE LIMA,
pois os condutores da motocicleta estavam trafegando sem o uso de capacete e, portanto, contribuindo de alguma forma para com que a queda lhes tirasse a vida, dada a ausência de proteção.

Note-se então a incidência do art. 945 do Código Civil:

Art. 945 do CC: Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com o autor do dano.

A doutrina, por sua vez, se debruça no sentido da análise das causas que contribuíram para a ocorrência do evento danoso, no caso morte, partindo-se do seguinte pressuposto:

“O que se deve indagar é qual dos fatos, ou culpas, foi decisivo para o evento danoso; isto é, qual dos atos imprudentes fez com que o outro, que não teria consequências, de si só, determinasse completado por ele, o acidente. Pensamos sempre que seja possível estabelecer inocuidade de um ato, ainda que imprudente, se não tivesse intervindo outro ato imprudente, não se deve falar em concorrência de culpa. Noutras palavras: a culpa grave necessária e suficiente para o dano exclui a concorrência de culpas.” (Da Responsabilidade Civil, Forense, 9ª Ed., 1994, vol. II, p. 695).

Assim, embora o acidente possa ser de responsabilidade de
VAITE JOSE DE LIMA
o evento morte não pode ser imputado exclusivamente a este, diante do fato de que
Lailson Sousa Silva Oliveira e Antônia Souza Silva Oliveira
trafegavam sem capacete, contribuindo com o resultado morte, conforme laudos da necropsia e certidões de óbito de Ids. 31891459 - Pág. 6, 7, 10 e 11.

Ocorrida a culpa concorrente, aqui na proporção de 50% (cinquenta porcento) para cada envolvido, há a necessidade de aplicação de seus efeitos em todas as verbas indenizatórias, conforme se verá mais adiante.

4.

Regulação da dinâmica de responsabilidade entre os corréus;

A partir da mesma compreensão rígida na
Súmula 492 – STF
, tendo em vista que a empresa locadora de veículos responde solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado, não há que se falar, neste feito indenizatório movido pelas vítimas, em necessidade de regulação do grau de responsabilidade de cada corréu.

Isso porque, em se tratando de responsabilidade solidária entre de
VAITE JOSE DE LIMA
e
BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)
,
a figura para com os autores é de apenas uma singularidade de obrigados ainda que possam existir diversidade de pessoas.

Em outras palavras,
VAITE JOSE DE LIMA
e
BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)
, funcionam como se uma unidade fosse, ainda que entre si possa haver a delimitação específica ao grau de culpa em ação de regresso, própria e apartada.

Neste sentido é o que se depreende dos artigos 259, Parágrafo Único, 263, parágrafos 1º e 2º e 283 do Código Civil:

Art. 259. Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda.

Parágrafo único. O devedor, que paga a dívida, sub-roga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados.

(...)

Art. 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos.

§ 1
o
Se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais.

§ 2
o
Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos.

(...)

Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

Desta forma, eventual recalibração da dinâmica da culpa e o direito de regresso dele decorrente deve ser analisado e debatido em ação própria, uma vez que impertinente o debate para com os autores da ação, dada a profundidade da discussão a ser traçada entre os réus.

Tanto o é que, o termo utilizado, para aferir a reponsabilidade do coobrigado condutor do veículo, é
ação
, conforme percebe-se da súmula 188 do STF:

O segurador tem
ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou
, até ao limite previsto no contrato de seguro. (destaque meu)

O mesmo raciocínio vale, por equiparação, para a locadora que é coobrigada e solidariamente responsável, conforme Súmula 492 – STF.

5.

Necessidade de redução do dano moral – caso mantido – e eventual dedução do seguro DPVAT conforme súmula 246 do STJ;

Fixada a responsabilidade, adentra-se no
quantum
indenizatório.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em
grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Na hipótese dos autos, falecimento de parente por acidente de trânsito, os valores gravitam entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).

“(...) 4. O caso concreto não comporta a excepcional revisão do Superior Tribunal de Justiça, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se revela exorbitante para reparar dano moral decorrente do erro no atendimento médico-hospitalar.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que ocorre o óbito da vítima e a compensação por danos morais é reivindicada pelos respectivos familiares, o liame entre os parentes e o causador do dano possui natureza extracontratual, motivo pelo qual os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso.

6. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.069.460/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Mantida símile em AgInt no AgInt no AREsp n. 2.652.788/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.

E até R$ 100.000,00 (cem mil reais):

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce do filho em acidente automobilístico. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2540639 MT 2023/0429417-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

A partir disso, como base, fixa-se a média entre as compreensões, que perfaz o importe de
R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais), acrescidos pela gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (morte abrupta e repentina de dois familiares, mais
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

A intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente), acresce em mais
R$ 10.000,00
(dez mil reais) do valor base, uma vez que o condutor do carro estava na contramão da via, dirigindo o veículo, no mínimo, com culpa por imperícia.

Na hipótese, levando em consideração a condição econômica do ofensor (fazendeiro) e as condições pessoais das vítimas (produtores rurais de baixa renda), acresce em mais
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) do valor base.

O valor global, portanto, da indenização por danos morais, corresponderá em R$ 100.000,00 (cem mil reais), que, contudo, diante da concorrência na culpa, será recalibrado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser divido entre os 4 (quatro) autores,
minorando-se assim o valor fixado na origem que era de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser divido entre os 4 (quatro) autores.

Ademais

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

em suas razões recursais requereu que o valor a título de seguro obrigatório DPVAT fosse abatido do importe indenizatório, conforme súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça. Colaciono então o referido verbete para melhor compreensão:

O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando a compreensão de que o cômputo do valor do seguro obrigatório DPVAT também deve ser abatido do importe a título de danos morais. Neste sentido:

“(...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o art. 3º da Lei nº 6.194/74 não limita a cobertura do seguro obrigatório apenas aos danos de natureza material, razão pela qual admite-se a dedução do seguro DPVAT do valor dos danos morais por morte, para evitar enriquecimento sem causa (...)"(AREsp n. 3.092.134/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

Desta forma, tendo em vista que o dano moral pleiteado decorre do falecimento de
Lailson Sousa Silva Oliveira e
Antônia Souza Silva Oliveira
e sobre o mesmo fato incide a proteção securitária do DPVAT, sobre tal indenização moral e material também deve ser abatido o valor do seguro.

6.

Ausência de comprovação da dependência econômica dos filhos da vítima, para concessão de pensão e, se caso mantida, sua recalibração tanto no aspecto temporal, na proporção fixada e da culpa concorrente.

No que pertine ao pensionamento, o togado
a quo
havia concedido a cifra de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, para cada um dos 4 (quatro) autores, pelo período compreendido do acidente até a data que a vítima Antônia Souza Silva Oliveira completaria 72,2 anos de idade.

Contudo, tal compreensão será recalibrada, pois embora haja a presunção de dependência econômica pela baixa renda familiar (trabalhadores rurais) os filhos
AILTON SOUSA OLIVEIRA, LAILTON SILVA OLIVEIRA e AMANDA SILVA DE OLIVEIRA
devem receber o pensionamento até a data em que completaram 25 (vinte e cinco) anos.

Neste sentido:

“(...) 3. O Tribunal de origem fixou o termo final da pensão conforme entendimento consolidado no STJ, que estabelece o limite de 25 anos para filhos da vítima. 4. A Súmula 83 do STJ impede a reforma do acórdão recorrido, pois o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ. (...)(AREsp n. 2.902.803/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Cuja dependência econômica é presumida, ainda que maiores de idade, pela baixa renda da família, não havendo prova da autonomia, produzida pelos requeridos:

“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.226.736/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Para
ANTONIO SAMPAIO OLIVEIRA
, esposo da vítima, o pensionamento deste deve ocorrer até a data da expectativa de vida da vítima conforme planilha do IBGE à época dos fatos, ou o falecimento do beneficiário. Neste sentido:

“(...) 4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. Precedentes. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.Precedentes. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

Uma vez que o acidente ocorreu em 02/10/2016, naquela época a expectativa de vida de uma mulher brasileira era de
79,4 anos
[1]
, devendo esta data ser o termo final para o pensionamento do Autor
ANTONIO SAMPAIO OLIVEIRA.

O viúvo, pela vedação à
reformatio in pejus
, receberá o pensionamento até a idade em que a vítima sua esposa completaria 72,2 anos, conforme texto sentencial.

No que pertine ao
quantum
do pensionamento, são dois destinatários distintos. Uma cifra corresponde ao cônjuge sobrevivente, a outra, corresponde ao pensionamento dos filhos.

Quanto aos filhos, o pensionamento deve se dar, no importe de 1 (hum) salário mínimo e este montante, redividido entre os filhos da vítima. Neste sentido, pelo importe e pela dinâmica divisória, cito precedente:

5. Nos termos da jurisprudência do STJ é devido o pagamento de pensão ao filho menor da vítima, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido pelos genitores, desde a data do óbito, até a data em que os beneficiários completem vinte e cinco anos de idade, quando se presume concluída sua formação. Também, é firme a orientação desta Corte no sentido de reconhecer que, nas hipóteses de ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente fatal, a pensão mensal devida a seus dependentes deve corresponder a 1 (um) salário mínimo.

(AgInt no REsp n. 1.479.997/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 10/10/2025.)

Mudando o que precisa ser mudado:

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...) 6. Nos casos em que a vítima já ultrapassou 25 anos à época do óbito, a pensão mensal deve corresponder a 1/3 do salário-mínimo, a ser dividido entre os genitores, e não a 1/3 para cada um.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800733-14.2020.8.14.0115 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-05)

No que pertine ao cônjuge, uma vez que não houve prova dos rendimentos da vítima, o pensionamento deve se dar em 1 (hum) salário mínimo:

“(...) 4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. Precedentes. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

Assim, os autores devem receber pensionamento, contudo, os filhos, até a data que completaram 25 (vinte e cinco anos) e o viúvo, até a data em que a falecida completaria 72,2 anos. Diante da culpa concorrente, já anteriormente delimitada, os valores são devidos pela metade, mantida a temporalidade.

7.

Limitação da responsabilidade da seguradora ao capital segurado.

A despeito da responsabilidade solidária entre os réus
BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)
e
VAITE JOSE DE LIMA
a responsabilidade de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
– que foi chamada a integralizar o feito como seguradora do réu Vaite José de Lima –
está limitada ao contrato de seguro pactuado e às cláusulas nele constantes.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, materializada na Súmula 537 cujo verbete foi assim redigido:

Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Compreensão mantida e reafirmada em (AREsp n. 2.345.089/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Desta forma, a responsabilidade de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
– que foi chamada a integralizar o feito como seguradora do réu Vaite José de Lima –
está submetida aos limites constantes da apólice pactuada.

8.

Necessidade de recalibração dos juros e correção monetária.

O valor da condenação será
corrigido monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24.

Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual entre os condutores dos veículos,
a correção do dano moral será
a partir da data do arbitramento (sentença). Súm. 362 STJ.
Os juros quanto do dano moral
serão contados do evento danoso (dia do acidente) Súm. 54 STJ.

Quanto ao dano material (despesas com funeral), correção monetária se dará a partir da data do efetivo prejuízo, no caso, do desembolso das cifras (Súmula 43 do STJ). Os juros, fluem a partir do evento danoso, também compreendido como a data do desembolso para as despesas (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

No que tange ao pensionamento,
quanto às parcelas vencidas obviamente
, os juros e a correção monetária também deverão obedecer ao regime de indexação da SELIC, a contar da data de cada prestação.

9.

Recalibração da verba honorária sucumbencial pelo decaimento dos pedidos autoriais diante do acolhimento da sucumbência recíproca;

Remansosa é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exemplificada no julgamento do REsp nº 1.100.798/AM, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, onde
"a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos"
(Terceira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 8/9/2009).

No mesmo sentido: REsp nº 1.166.877/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012; REsp nº 1.073.780/DF , Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/10/2008, DJe 13/10/2008, e AgRg nos EDcl no Ag nº 726.381/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 20/11/2007, DJ 17/12/2007.

Do que consta da petição inicial, 3 (três) eram os pedidos:
1.
Indenização por danos morais em R$ 1.001.080,00 (Um milhão, um mil e oitenta reais);
2.
Indenização por danos materiais em R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) pelas despesas com funeral e R$ 3.000.00 (três mil reais) referentes perda total da moto que a vítima pilotava;
3.
Pensão

por morte sob a nomenclatura de “dano ricochet” no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No caso em comento, quanto ao pedido de dano moral, material e pensionamento, a concessão em valor menor do que o pleiteado não gera sucumbência da parte Autora. Neste sentido:

“(...) 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante inferior ao pedido pela parte autora, porque os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. Precedentes. 2. Conforme dispõe a Súmula 326/STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2045249 RJ 2022/0401720-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023)

Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca em detrimento dos autores, uma vez que o acolhimento dos pleitos com valores à menor do que o pretendido não enseja em recalibração da sucumbência.

10.

Dispositivo.

10.1.
Quanto a Apelação de

BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. (LOCALIZA)
não conheço do recurso
quanto ao pedido de honorários sucumbenciais em favor de
HELEM MARIA LIMA

pela ausência de legitimidade e interesse recursal,
conhecendo-o nas demais matérias (
recalibração dos danos materiais e delimitação de responsabilidade
)
e
no mérito dou-lhe parcial provimento
, para que o valor da indenização por danos materiais também seja decotado em 50% (cinquenta porcento) pela culpa concorrente.

10.2.
Quanto a Apelação de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
conheço integralmente do recurso e no mérito dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença e:

10.2.1.
Minorar a cifra a título de danos morais

para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
decotados em 50% (cinquenta porcento) pela culpa concorrente
, resultando em um importe global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser divido igualmente entre os 4 (quatro) autores, perfazendo a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para cada.

10.2.2.
Recalibrar o valor devido a título de pensão mensal aos autores para que passe a ser da seguinte forma:

10.2.2.1.
Quanto aos filhos
, o importe será de 1 (hum) salário mínimo, dividido entre os 3 (três) filhos, até a data em que cada um completa 25 (vinte e cinco) anos. O valor é decotado em 50% (cinquenta porcento) pela culpa concorrente, perfazendo 0,5 (meio) salário mínimo dividido entre os 3 (três) filhos, mantida a delimitação temporal

10.2.2.2.
Quanto ao cônjuge viúvo
, o importe será de 1 (hum) salário mínimo até o dia em que a falecida completaria 72,2 anos de idade. O valor é decotado em 50% (cinquenta porcento) pela culpa concorrente, perfazendo 0,5 (meio) salário mínimo, mantida a delimitação temporal.

10.2.3.
Submeter a responsabilidade de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, aos limites do segurado.

10.2.4.
Autorizar o

desconto da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) dos importes (material e moral) a serem indenizados pelos Réus.

10.2.5.
Determinar que os juros e a atualização monetária dos valores sigam a metodologia disposta de maneira especificada nas razões do voto.

10.3.
Mantém-se a sentença nos demais termos, inclusive a solidariedade das condenações.

10.4.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

10.5.
Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

10.6.
Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no Sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Disponível em:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/18470-em-2016-expectativa-de-vida-era-de-75-8-anos
Acesso em 09 abr. 2026.

Belém, 16/06/2026